Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733309-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO DUARTE MOURA RECORRIDO: VALTER KAZUO TAKAHASHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão indenizatória relativa ao recebimento indevido de honorários de advogado. 2. O prazo para o ajuizamento da ação para o recebimento de valores pagos fundado no enriquecimento sem causa é de três anos, de acordo com o art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. 3. O prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que o interessado tomou ciência do recebimento dos valores referentes aos honorários de advogado pelo patrono constituído posteriormente. 4. A partir do trânsito em julgado da sentença condenatória que fixou os honorários de advogado, constituiu-se em favor do então representante da parte vencedora o respectivo crédito, que passou a integrar sua esfera patrimonial. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 25 da Lei 8.906/1994, sob o argumento de que o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança dos honorários sucumbenciais é de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou. Assevera que no caso envolvendo cobrança de honorários advocatícios, o critério de fixação de início de fluência do prazo prescricional é o critério objetivo previsto em lei especial e não o critério subjetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que o recorrido exerceu a respectiva pretensão, por meio da presente demanda, aproximadamente 13 (treze) anos após o momento de certificação do trânsito em julgado da aludida sentença, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais; c) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto não observou a tese firmada no Incidente de Assunção de Competência proferida pelo STJ sobre prescrição intercorrente; d) artigo 435 do CPC, defendendo que o documento novo somente obtido após o julgamento de apelação e antes do prazo de interposição dos embargos declaratórios, pode e deve o julgador o levar em consideração; e) artigo 112 do Código Civil, ao não buscar a vontade das partes na elaboração do contrato. Afirma que o advogado que representou a parte devedora no acordo em questão declarou expressamente que o recorrido não havia feito qualquer menção aos honorários arbitrados na fase de conhecimento que pertenciam ao advogado que atuou na fase processual; f) artigo 113 do CC, ao presumir que o recorrente teria negociado honorários que não lhes pertenciam, quando não há qualquer elemento nos termos do acordo e nem nos autos do processo que se chegasse a essa conclusão. Acrescenta que o acórdão presumiu má-fé do recorrente e não interpretou a cláusula contratual com os elementos que dispunha além dela; g) artigo 421 do mesmo diploma legal, porque interferiu na autonomia da vontade nas relações privadas ao dizer que as partes contratantes, ao entabularem um acordo extrajudicial, posteriormente homologado nos autos de cumprimento de sentença, havia incluído honorários arbitrados na fase de conhecimento que figurou como credor o advogado que nele atuou, mesmo as partes contraentes negando tal inclusão; h) artigo 310 do CC, ao afirmar que o recorrido havia incluído os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença judicial na fase de conhecimento que não teria atuado, bem como teria se passado por credor putativo. Aduz que não era capaz de dar quitação aos honorários arbitrados na fase de conhecimento no processo onde figurou como credor o recorrido ao entabular acordo, já que era de conhecimento do devedor dos honorários que quem atuou como advogado na fase de conhecimento não havia sido o recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 25 da Lei 8.906/1994. uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No caso em exame, a pretensão é inerente ao ressarcimento dos valores dos honorários de advogado fixados, supostamente recebidos indevidamente por advogado que apenas atuou na referida relação jurídica processual após o início da fase de cumprimento de sentença. Nesse contexto, a questão submetida a debate diz respeito à ocorrência de pretenso ato ilícito, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. Por essa razão, percebe-se que a pretensão surgiu no momento em que foi indeferida a reserva dos valores correspondentes à fração dos honorários sucumbenciais em favor do ora apelado por ocasião da decisão proferida aos 12 de dezembro de 2017 nos autos do processo no 2001.01.1.039131-9 (Id. 16740009). Assim, como o prazo para o ajuizamento da ação com o objetivo de receber valores por enriquecimento sem causa é de três anos, de acordo com a regra prevista no art. 206, § 3o, IV do Código Civil, não houve o transcurso do prazo prescricional (ID 22353314) (g.n.) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Também não deve subir o apelo no que tange ao apontado dissídio pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Igualmente, não merece trânsito o recurso especial lastreado na indicada transgressão aos artigos 435 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil; 112, 113, 310 e 420, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). A corroborar, veja-se o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Além disso, ainda que se admita o prequestionamento implícito, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023